Tribunal: TJDFT
Processo: 0743092-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743092-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA ALINE CAMARGO LIRA SODRE AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VANESSA ALINE CAMARGO LIRA SODRE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. Esta a decisão combatida: “VANESSA ALINE CAMARGO LIRA SODRÉ propõe ação declaratória de nulidade de obrigação de não fazer e de condenação ao pagamento de perdas e danos contra UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S/A - UNICEPLAC, partes já qualificadas. A autora afirma que é estudante e está matriculada na Turma XXXVIII, segundo semestre/2020, do curso de medicina ministrado pela ré. Que, para prestar o mesmo serviço, a ré cobra valores diversos de calouros e veteranos. Que, em 2019, ocorreu aumento abusivo das mensalidades do curso. Especificamente, informa que, de 2018 para 2019, a mensalidade do curso, que era de R$ 6.757,92, teve aumento de 4,90% para os alunos da Turma XXXIV (veteranos). Já para os da Turma XXXV (calouros), a elevação foi de 28,44%. Que essa diferença também foi feita com relação aos veteranos da Turma XXXIV. Que, em 2019, 2020, 2021 e 2022, a mensalidade dos veteranos da Turma XXXIV eram de R$ 7.089,00, R$ 7.442,00, R$ 7.442,00 e R$ 8.280,00, respectivamente. Já a dos calouros da Turma XXXV nesses anos era de R$ 8.680,00, R$ 9.112,00, R$ 9.398,00 e R$ 10.137,00. Em razão disso, aduz que os pais e alunos entenderam que a diferença de valores era abusiva. Que foram solicitadas planilhas que justificassem os aumentos desiguais, o que foi negado em 02/05/2019. Que a ré justificou a diferença com base em ‘variações de matrizes curriculares e outras variáveis’. Que foram propostas ações semelhantes por outros alunos (como os processos n.o 0715573-04.2019.8.07.0001 e 0720487-14.2019.8.07.0001), nas quais a ré apresentou os documentos Instrumento de Aprendizagem e Metodologia Ativas - Medicina e ‘Custos de medicina 2019’. Defende que o conteúdo desses documentos não justifica os aumentos diferenciais. Que eles especificam que houve mudanças curriculares no segundo semestre de 2016 e não em 2019. Que eles não trazem análise comparativa de dados. Sustenta que a ré tentou, com os aumentos tidos por abusivos, beneficiar-se apenas por ter recebido nota 5 no MEC em 2018. Que não há justificativa para o aumento diferenciado aos calouros. Outrossim, aduz que o aumento de 28,44/% foi desproporcional e abusivo; que há desigualdade entre calouros e veteranos que usufruem do mesmo serviço; que não houve aprimoramento no processo didático-pedagógico para justificar o aumento diferenciado; que não foi observado o procedimento administrativo exigido pelas normas do setor, em razão da falta de planilha de custo completa; que falta prova pericial referente aos custos da ré em 2018 e 2019; que houve desrespeito ao princípio da isonomia. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pede que a ré se abstenha de cobrar as mensalidades do curso em seu desfavor superiores às praticadas da Turma XXXIV. Ao final, requer: a confirmação da liminar; a declaração de nulidade do edital do vestibular da ré no que tange à estipulação do valor da mensalidade, bem como da cláusula quarta do contrato; a condenação da ré a restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado. Como a própria requerente alegou na inicial, para que seja reconhecida a abusividade dos aumentos e diferença das mensalidades a partir de 2019, necessária a juntada pela ré da planilha de custeio do período, análise da existência de incremento de valores, além análise pericial, se o caso. Com isso, não é possível a constatação da desproporcionalidade e abusividade das cobranças sem o exaurimento da cognição exauriente. Não se se afigura, pois, presente a probabilidade do direito neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada” (ID 145648111 dos autos de origem, grifei). Nas razões, a agravante alega: “Considerando que a lei regulamentadora determina um procedimento administrativo prévio para a efetivação do repasse dos custos aos alunos (aliada essa exigência ao direito à informação dos alunos/consumidores), é evidente que a agravada não seguiu adequadamente a norma regulamentadora e que, ao contrário do entendimento do n. magistrado singular, há sim verossimilhança das alegações e prova documental suficiente para concluir – ao menos provisoriamente – que a agravada não atendeu aos requisitos normativos legais. E relembre-se que mesmo na hipótese de ser necessária a realização de eventual perícia, esse ônus é da agravada e não da parte agravante, em razão da inversão do ônus da prova por aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, eventual perícia se valerá dos documentos já produzidos pela agravada. A rigor, diante das falhas visíveis a olho nu, e na inteligência do homem médio, a perícia pode ser considerada desnecessária para alcançar a conclusão de que os documentos da agravada não servem à finalidade que se destinam e que sua conduta não foi validamente justificada”. E requer: "Verifica-se o direito da parte agravante à tutela de urgência para que a agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV, devendo ser observados esses valores para todos os contratos e reajustes futuros, assim como para todos os reflexos de aproveitamento ou repetição de disciplina, de descontos e de encargos moratórios incidentes sobre a mensalidade, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida. Subsidiariamente, requer-se a concessão da liminar em antecipação de tutela requerida acima, condicionada ao depósito judicial da diferença, observados os fatores de reajuste futuros”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça no AI 0742320-86.2022.8.07.0000 (ID 42378792). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante alega e requer: “Verifica-se o direito da parte agravante à tutela de urgência para que a agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV, devendo ser observados esses valores para todos os contratos e reajustes futuros, assim como para todos os reflexos de aproveitamento ou repetição de disciplina, de descontos e de encargos moratórios incidentes sobre a mensalidade, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida. Subsidiariamente, requer-se a concessão da liminar em antecipação de tutela requerida acima, condicionada ao depósito judicial da diferença, observados os fatores de reajuste futuros”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Como a própria requerente alegou na inicial, para que seja reconhecida a abusividade dos aumentos e diferença das mensalidades a partir de 2019, necessária a juntada pela ré da planilha de custeio do período, análise da existência de incremento de valores, além análise pericial, se o caso. Com isso, não é possível a constatação da desproporcionalidade e abusividade das cobranças sem o exaurimento da cognição exauriente. Não se se afigura, pois, presente a probabilidade do direito neste momento processual”. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR PLANO DE SAÚDE A CREDENCIAR CLÍNICA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do CPC permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito ao credenciamento solicitado junto à Agravada, tampouco fulguram perigo de dano ou risco ao resultado útil capaz de justificar a concessão da medida pleiteada. 2 - A questão reclama ampla dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que não se coaduna com a estreita via do Agravo de Instrumento e, assim, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pela Magistrado de origem. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1369913, 07196898520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. ÓBICES LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 4. Eventual deferimento de pretensão liminar que implique esgotamento do objeto da ação configura afronta tanto ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, quanto ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento a existência de matérias cujo esclarecimento se impõe mediante instauração de contraditório e abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual. 6. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1333371, 07524787420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 25/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora